Tribunal: TJPA
Processo: 0809141-38.2026.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) - 0809141-38.2026.8.14.0000

FISCAL DA LEI: VALDIMAR BRASILEIRO NEVES

FISCAL DA LEI: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. JUIZ DE DIREITO. ART. 254, IV, DO CPP. ALEGADA QUEBRA DA IMPARCIALIDADE. CONDUÇÃO DO INTERROGATÓRIO JUDICIAL. QUESTIONAMENTOS SOBRE INFORMAÇÃO TRAZIDA PELO PRÓPRIO ACUSADO. AUSÊNCIA DE ACONSELHAMENTO DE PARTE. SUSPEIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INCIDENTE CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Exceção de Suspeição oposta por Valdimar Brasileiro Neves em face do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, nos autos de ação penal em que o excipiente responde pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: i) se a conduta atribuída ao Juízo excepto, durante o interrogatório judicial, caracteriza causa de suspeição; ii) se houve aconselhamento de parte, nos termos do art. 254, IV, do Código de Processo Penal; e iii) se a atuação judicial narrada revela quebra de imparcialidade objetiva ou formação antecipada de convencimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspeição judicial não se presume, exigindo demonstração concreta de fato legal ou objetivamente idôneo a comprometer a imparcialidade do julgador, não bastando inconformismo com a condução do ato processual.

4. A formulação de questionamentos, durante o interrogatório, acerca de informação nova apresentada pelo próprio acusado — consistente na indicação de terceiro a quem teria vendido a motocicleta supostamente utilizada no crime — insere-se, no caso concreto, no âmbito do esclarecimento previsto no art. 187, §2º, II, do CPP, sem evidenciar atuação acusatória autônoma.

5. A alegada referência à resposta à acusação e à fragilidade defensiva, embora possa ser objeto de crítica quanto à forma de condução do ato, não configura, por si só, aconselhamento jurídico de parte, orientação defensiva, antecipação de mérito ou interesse do magistrado no resultado da causa.

6. Eventual insurgência quanto à forma de condução do interrogatório ou ao uso de informações não submetidas ao contraditório deve ser veiculada pela via processual própria, mediante demonstração de prejuízo, não conduzindo automaticamente ao reconhecimento de suspeição.

7. Ausente prova concreta de parcialidade, aconselhamento de parte ou formação antecipada de convencimento, impõe-se a rejeição do incidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Exceção de Suspeição conhecida e rejeitada.

Tese de Julgamento: 1. A suspeição judicial exige demonstração concreta de fato apto a comprometer a imparcialidade do magistrado, não podendo ser presumida a partir de inconformismo com a condução do ato processual. 2. Questionamentos formulados durante o interrogatório acerca de informação nova apresentada pelo próprio acusado não configuram, por si sós, atuação acusatória ou causa de suspeição, quando ausente demonstração de parcialidade. 3. A referência judicial à estratégia defensiva ou à resposta à acusação somente caracteriza aconselhamento de parte, para fins do art. 254, IV, do CPP, quando evidenciada orientação jurídica, interesse no resultado da causa ou quebra concreta da equidistância judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 95, I, 98, 100, 185, §5º, 187, §2º, II, e 254, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.713.116/PI, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5ª T., J. 02/08/2022, DJe 08/08/2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.734.433/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 03/02/2026, DJEN 09/02/2026; STJ, HC nº 682.181/RJ, Rel. Min. LAURITA VAZ, 6ª T., J. 16/05/2023, DJe 23/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
Seção de Direito Penal
, à unanimidade, em
CONHECER
e
REJEITAR
a presente
Exceção de Suspeição
, nos termos do voto da Relatora.

26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
datado e assinado eletronicamente
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Exceção de Suspeição
oposta por
VALDIMAR BRASILEIRO NEVES
, por intermédio de advogada constituída, em face do
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
, nos autos da
Ação Penal nº 0802605-30.2025.8.14.0005
, em que o excipiente responde pela
suposta
prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

A defesa sustenta, em síntese, que o Juízo excepto teria extrapolado os limites da regular condução do interrogatório judicial, ao realizar questionamentos com base em informações externas aos autos, supostamente obtidas em consulta a sistemas, para verificar a existência de terceiro mencionado pelo acusado em sua narrativa defensiva.

Alega, ainda, que o magistrado teria interferido na estratégia defensiva ao fazer referência à resposta à acusação apresentada nos autos originários, afirmando que a versão trazida pelo réu em interrogatório não constava da referida peça defensiva, circunstância que, segundo a defesa, demonstraria quebra da imparcialidade objetiva e formação antecipada de convencimento.

Com fundamento nos
arts. 95, I, 98, 99, 100 e 254, IV, todos do Código de Processo Penal
, requereu o
reconhecimento
da
suspeição do Juízo excepto
ou, caso não acolhida a arguição, a remessa dos autos a este Tribunal para julgamento do incidente.

Regularizada a representação processual, o Juízo excepto, em decisão de ID 35381417,
não reconheceu a suspeição arguida
.

Em suas informações, consignou que os questionamentos realizados no interrogatório decorreram de informação nova apresentada pelo próprio acusado, o qual afirmou ter vendido a motocicleta supostamente utilizada no crime a terceiro identificado como
“Natã Timbó”
.

O magistrado sustentou que a consulta a sistemas disponíveis teve por finalidade verificar a consistência da alegação trazida pelo réu, sem configurar atuação investigatória autônoma ou quebra da imparcialidade. Afirmou, ainda, que não houve aconselhamento de parte, antecipação de mérito ou manifestação de interesse no resultado do processo, determinando, ao final, a remessa dos autos a este Tribunal, nos termos do
art. 100 do Código de Processo Penal
.

Remetidos os autos a esta instância, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, em parecer de ID 36048391, manifestou-se pelo
conhecimento e rejeição
do incidente, por entender
ausente prova concreta
de efet
iva configuração de suspeição
, bem como
inexistente nulidade processual parcial
a ser reconhecida no caso.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da presente
Exceção de Suspeição
.

Conforme relatado, trata-se de
Exceção de Suspeição
oposta por
VALDIMAR BRASILEIRO NEVES
em face do
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
, nos autos da
Ação Penal nº 0802605-30.2025.8.14.0005
, em que o excipiente responde pela
suposta
prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

A defesa sustenta, em síntese, que o Juízo excepto teria extrapolado os limites da condução regular do interrogatório judicial, ao realizar questionamentos baseados em informações externas aos autos, obtidas em consulta a sistemas, com a finalidade de verificar a existência de terceiro mencionado pelo acusado em sua narrativa defensiva.

Alega, ainda, que o magistrado teria interferido na estratégia defensiva, ao fazer referência à resposta à acusação apresentada nos autos originários e ao afirmar que a ausência daquela versão defensiva na peça processual fragilizaria a defesa, circunstância que, segundo sustenta, indicaria quebra da imparcialidade objetiva, aconselhamento indireto de parte e formação antecipada de convencimento.

A exceção, contudo,
não merece acolhimento
.

De início, ressalto que a imparcialidade judicial constitui pressuposto essencial de validade do processo penal e garantia indissociável do devido processo legal. A jurisdição penal somente se legitima quando exercida por julgador equidistante das partes, sem interesse pessoal no resultado da demanda e sem atuação que comprometa, objetiva ou subjetivamente, a confiança na neutralidade do julgamento.

Justamente por essa razão, a arguição de suspeição deve ser examinada com seriedade, sobretudo quando fundada em alegação de possível atuação judicial incompatível com o sistema acusatório. No entanto, a relevância constitucional da imparcialidade não dispensa a demonstração concreta de situação legal ou objetivamente idônea a comprometer a atuação do magistrado.

No processo penal, a suspeição não se presume. Exige-se a indicação de fato concreto apto a revelar vínculo, interesse, predisposição ou comportamento incompatível com a neutralidade judicial, não bastando, para tanto, o inconformismo da parte com a forma de condução do ato processual ou com questionamentos formulados pelo magistrado durante a audiência.

O
Superior Tribunal de Justiça
possui orientação no sentido de que, ainda quando se reconheça caráter não absolutamente exaustivo ao rol do
art. 254 do Código de Processo Penal
, é
indispensável
a demonstração cabal de comprometimento da imparcialidade do julgador, mediante elementos concretos que indiquem vínculo com o processo, interesse no resultado da demanda ou efetiva quebra da equidistância judicial.

Nesse sentido, a Corte Superior já assentou que as hipóteses de suspeição exigem demonstração concreta do comprometimento do magistrado com a causa, não bastando alegações genéricas ou ilações subjetivas. Confira-se:

“A suspeição do magistrado – e, por extensão, a do perito (art. 280 do CPP) - deve ser comprovada de forma concreta e objetiva, por meio da demonstração de comportamento parcial que vise beneficiar ou prejudicar uma das partes do processo.”
(STJ – AgRg no AREsp nº 1.713.116/PI (2020/0140373-5), Relator (a): Ministro
João Otávio de Noronha
, Quinta Turma, julgado em 02/08/2022, DJe de 08/08/2022).

“A alegação de ‘vício na vontade do julgador’ não encontra amparo no ordenamento jurídico para ensejar nulidade processual, especialmente na ausência de demonstração concreta de prejuízo, em observância ao princípio do ‘pas de nullité sans grief’.”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp nº 2.734.433/SP (2024/0327877-7), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 03/02/2026, DJEN de 09/02/2026).

No caso dos autos, a defesa fundamenta a exceção, principalmente, na suposta incidência do
art. 254, inciso IV, do CPP
, segundo o qual o juiz poderá ser recusado quando tiver aconselhado qualquer das partes.

Ocorre que, da análise das peças que instruem o incidente, não se verifica aconselhamento jurídico à parte, orientação defensiva, manifestação de interesse no resultado do processo ou antecipação de juízo de mérito.

Segundo consta da resposta apresentada pelo Juízo excepto, o acusado, em interrogatório judicial, negou participação no delito e, ao ser questionado sobre a razão pela qual vítima e testemunha o teriam apontado como autor do crime, afirmou que isso poderia decorrer da motocicleta utilizada na prática delitiva, a qual teria lhe pertencido, mas posteriormente sido vendida a terceiro identificado como
“Natã Timbó”
. O magistrado destacou que tal informação teria sido apresentada pela primeira vez em juízo, não constando do interrogatório policial nem da resposta à acusação.

Nesse contexto, o Juízo esclareceu que a consulta a sistemas disponíveis teve por finalidade aferir a existência da pessoa indicada pelo próprio acusado, sem sucesso, e não produzir prova acusatória autônoma ou substituir a atuação do Ministério Público. Afirmou, ainda, que os questionamentos foram formulados no âmbito do interrogatório, ato regido pelos
arts. 185 e seguintes do Código de Processo Penal
.

O
art. 187, §2º, II, do Código de Processo Penal
prevê que, na segunda parte do interrogatório, o acusado poderá ser perguntado, não sendo verdadeira a acusação, se conhece a pessoa ou pessoas a quem deva ser imputada a prática do crime, quais sejam, e se com elas esteve antes ou depois da infração. O próprio dispositivo legal, portanto, autoriza a formulação de perguntas voltadas ao esclarecimento de eventual atribuição do fato a terceiro.

Não se ignora que o interrogatório é, predominantemente, meio de defesa, de modo que a atuação judicial deve observar especial cautela, a fim de não converter o ato em instrumento de constrangimento, indução ou confrontação indevida do acusado. Também não se pode admitir, em processo penal acusatório, que o julgador assuma protagonismo incompatível com sua função jurisdicional.

Todavia, no caso concreto, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que o magistrado tenha atuado como órgão de acusação ou que tenha desenvolvido atividade investigatória autônoma em prejuízo do réu. A informação que motivou os questionamentos foi introduzida pelo próprio acusado durante o interrogatório, e a consulta mencionada pelo Juízo, ainda que possa suscitar debate sobre a melhor forma de preservar o contraditório, não demonstrou, por si só, a existência de parcialidade judicial.

A propósito, a ata da audiência registra que, antes do interrogatório, foi assegurado ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com a defesa, nos termos do
art. 185, §5º, do CPP
, bem como que as perguntas foram formuladas conforme o
art. 187 do mesmo diploma
. Registra, ainda, que, após o interrogatório, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, o Ministério Público se manifestou oralmente e, ao final, foi deferido prazo para apresentação de alegações finais por memoriais.

Essas circunstâncias são relevantes porque afastam, ao menos no presente incidente, a conclusão de que o magistrado tenha assumido postura acusatória ou decidido previamente a causa em desfavor do excipiente.

A defesa invoca precedente do
Supremo Tribunal Federal
no
HC nº 202.557/SP
, no qual se reconheceu nulidade processual em razão de atuação protagonista do magistrado na inquirição de testemunhas de acusação, com violação ao
art. 212 do CPP
. O paradigma, contudo, não se amolda perfeitamente ao caso em análise.

Naquele precedente, discutia-se a inversão da ordem de inquirição de testemunhas e a atuação ativa do juiz na produção da prova acusatória. Aqui, diversamente, discute-se a condução do interrogatório do próprio acusado, disciplinado por normas específicas, especialmente o
art. 187 do CPP
, e a formulação de perguntas relacionadas a informação nova introduzida pelo réu em sua versão defensiva.

A distinção é relevante. Embora o sistema acusatório imponha limites à atuação judicial, ele não transforma o magistrado em figura absolutamente passiva durante o interrogatório, sobretudo quando a legislação processual expressamente admite questionamentos destinados a esclarecer se o acusado atribui a prática do crime a terceira pessoa.

De igual modo, não se identifica, no caso, a hipótese de aconselhamento prevista no
art. 254, IV, do CPP
.

A afirmação atribuída ao magistrado de que a defesa poderia ficar fragilizada pela ausência de indicação anterior da pessoa apontada pelo réu como possível responsável pelo fato não equivale, por si só, a aconselhar juridicamente qualquer das partes. A fala, ainda que possa ser objeto de crítica sob a ótica da forma de condução do ato, não revela orientação técnica à defesa, sugestão de tese, indicação de providência processual a ser adotada em favor ou contra o acusado, nem antecipação de entendimento sobre autoria, materialidade ou qualificadoras.

A propósito, a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça
tem reconhecido que postura firme ou questionamentos incisivos do magistrado, por si sós, não autorizam o reconhecimento de suspeição, quando não demonstrada concreta parcialidade ou enquadramento em causa legal de afastamento.

Em caso relativo ao Tribunal do Júri, a Corte Superior assentou que questionamentos feitos pelo magistrado relacionados à causa, ainda que incisivos, não permitem concluir, de modo automático, pela atuação parcial do juiz, se não demonstradas as hipóteses do
art. 254 do CPP
. Confira-se:

“Sem a demonstração de configuração de quaisquer das hipóteses legais que configurem a suspeição do juiz, referidas no art. 254 do Código de Processo Penal, não há nulidade a ser reconhecida. Por todos esses fundamentos, e em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, do Texto Constitucional), a hipótese não é de afastamento da conclusão do Conselho de Sentença, possível somente em circunstâncias excepcionais.”
(STJ – HC nº 682.181/RJ (2021/0231372-3), Relator (a): Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 16/05/2023, DJe de 23/05/2023).

Também é importante distinguir suspeição de eventual nulidade processual. A suspeição tem por finalidade afastar o magistrado quando demonstrada causa concreta de comprometimento de sua imparcialidade. Já eventual excesso na condução do ato, utilização indevida de informação não submetida ao contraditório ou inconformismo quanto à forma de realização do interrogatório pode, em tese, ser arguido pela via própria, mediante demonstração de prejuízo, mas não conduz automaticamente ao reconhecimento de suspeição.

No caso, a própria resposta do Juízo excepto aponta que, se a defesa entendia ter havido indevida utilização de informações externas, poderia ter requerido abertura de prazo para manifestação, produção de contraprova ou adoção de providência processual específica, sem que tal circunstância importasse, necessariamente, no afastamento do julgador.

A
Procuradoria de Justiça
, ao analisar o incidente, adotou conclusão semelhante. Destacou que não restou configurada irregularidade apta a tornar suspeito o Juízo da causa, por ausência de prova concreta de quebra da imparcialidade, ressaltando que o interrogatório foi o último ato de oitiva da audiência e que as ponderações judiciais ocorreram após a oportunização de atuação das partes. Concluiu, ao final, pelo
conhecimento
e
rejeição
da exceção.

Com efeito, a suspeição possui caráter excepcional. Seu acolhimento exige mais do que a percepção subjetiva da parte sobre eventual desconforto causado pela condução da audiência. Exige demonstração objetiva de que o magistrado perdeu a necessária equidistância, assumiu interesse no resultado da causa ou aconselhou uma das partes, o que não se verifica, de forma suficientemente demonstrada, nos autos.

A preocupação defensiva quanto aos limites da atuação judicial no processo penal acusatório é legítima em abstrato. Contudo, no caso concreto, a conduta narrada não revela, com a densidade necessária, parcialidade judicial, aconselhamento de parte ou formação antecipada de convencimento. O que se extrai dos autos é a formulação de questionamentos relacionados a informação apresentada pelo próprio acusado em interrogatório, sem demonstração de que eventual consulta mencionada pelo magistrado tenha sido utilizada como fundamento decisório em prejuízo do réu.

Assim, ausente prova concreta de causa legal de suspeição, impõe-se a rejeição do incidente, preservando-se a competência do Juízo excepto para a regular condução da ação penal originária.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente
Exceção de Suspeição
e a
REJEITO
, mantendo hígida a competência do
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
para prosseguimento da
Ação Penal nº 0802605-30.2025.8.14.0005
.

É como
voto
.

Belém/PA,
datado e assinado eletronicamente
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/05/2026